Tribunal: STF
Processo: RHC 181895
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Habeas Corpus 525.888/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, então Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ, foi denunciado, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e preso preventivamente, com suspensão do exercício da função pública, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), peculato (art. 312, caput, do Código Penal) e fraude a procedimento licitatório (art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93). 
    A defesa alega que "no intuito de demonstrar a inexistência de influência política do recorrente, este renunciou ao mandato de Vereador, o que foi homologado pela Câmara de Vereadores em 19 de março de 2019.".
    Alega, ainda, que "passados 40 dias de informada a renúncia, o Desembargador Relator não só deixou de declinar a competência ao primeiro grau, como passou a proferir decisões, mesmo sem competência para tanto, fato que motivou a interposição de agravo ao colegiado.".
    Alega, também, que "houve o julgamento desse agravo, tendo lhe sido negado provimento, mantendo-se a competência do Tribunal sob o argumento de uma alegada – e jamais demonstrada, porque inexistente – conexão probatória entre o procedimento relativo ao recorrente e aquele que tramita em face dos demais acusados.".
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça por não ser o Juízo Natural competente para processar e julgar o recorrente, porquanto à época das decisões proferidas ele não estava mais no exercício da função que fundamentava o foro especial por prerrogativa de função. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou a ordem de Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARGO DE VEREADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRÉU QUE AINDA EXERCE O CARGO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo, a quem cabia a decisão sobre o desmembramento do feito, de acordo com a legislação processual, declarou a incompetência do Juízo de primeiro grau em razão da prerrogativa de foro de um dos denunciados. 
    2. O fato de o agravante não mais possuir o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba não afasta a competência da Corte estadual, quando assim entenda conveniente para a instrução do feito ante foro especial de corréu. 
    3. Agravo regimental improvido.
    A defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA DEVIDAMENTE AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 
    2. Tendo havido expressa manifestação no acórdão embargado acerca da tese de ausência de conexão probatória, bem como em relação à continuação da competência da Corte estadual mesmo diante do fim do Cargo de Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba, a insurgência do embargante acerca da forma como os temas foram decididos expressa mero inconformismo que não justifica o acolhimento dos embargos. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a anulação da decisão recorrida, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não seria o Juízo Natural competente para processar e julgar o recorrente, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus. 
    Requer, em sede liminar, "que o Procedimento Investigatório nº 0000386-71.2019.8.19.0030 seja imediatamente remetido à Comarca de Mangaratiba/RJ, competente para processar e julgar o feito.". Subsidiariamente, caso assim não se entenda, "que seja determinada a suspensão do Procedimento Investigatório nº 0000386-71.2019.8.19.0030 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até o julgamento do mérito do presente recurso, determinando-se que questões de urgência sejam decididas pelo Juízo da Vara Única de Mangaratiba, dada a plausibilidade do reconhecimento de sua competência para o processamento do feito.".
    No mérito, requer "o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o recorrente nos autos do Procedimento Investigatório nº 0000386-71.2019.8.19.0030, haja vista a perda de foro de prerrogativa e a flagrante inexistência de conexão probatória com feito relativo a codenunciado com foro naquele Tribunal, anulando-se todos os atos decisórios relativos ao recorrente desde a data de sua renúncia ao mandato de Vereador e determinando-se a imediata remessa dos autos ao juízo de primeiro grau.".
    É o relatório. Decido.
    Não há dúvida de que o procedimento investigatório instaurado contra investigado com prerrogativa de foro em razão de cargo eletivo deve tramitar sob a direta supervisão do Tribunal competente para processar e julgar a ação penal porventura instaurada. Conforme assente nesta CORTE, [a] competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte (Inq 2.842/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2014).
    Assim, verificada a participação, em fatos reputados ilícitos, de autoridades com prerrogativa de foro, os autos da investigação devem ser encaminhados ao Tribunal competente. O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome da autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa e que, por isso, deve a linha investigatória seguir esse caminho.
    No presente caso, em fiscalização realizada na Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ, por auditores do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, verificou-se existir suposta associação criminosa integrada pelo (i) recorrente, o qual, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal (assumiu em 29/06/2018, interinamente, a chefia do Poder Executivo local, em razão de cassação do então Prefeito Aarão Neto, por acórdão do Tribunal Superior Eleitoral); (ii) Edison Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba; e (iii) Pedro Bertino Jorge Vaz, os quais, em comunhão de ações e desígnios com outros vereadores, servidores da casa legislativa e empresários, previamente acordados no desenvolvimento de atos esquematizados, em caráter estável e permanente para a prática de vários e sucessivos delitos (art. 288, do Código Penal), notadamente contra a lei de licitações (art. 89, da Lei n. 8.666/93) e peculato (art. 312, do Código Penal), beneficiaram os sócios e diversas pessoas jurídicas dispensando indevidamente as licitações e realizando pagamentos indevidos de diárias e pacotes de viagens, em detrimento da Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ. 
    Desta forma, diante da necessidade de desarticular a organização criminosa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decretou, em 27/08/2018, a prisão preventiva do recorrente e dos denunciados Edison Ramos e Pedro Bertino Jorge Vaz, além da suspensão das funções públicas, bem como determinou a expedição de mandado de busca e apreensão na sede da Câmara de Vereadores de Mangaratiba e no gabinete do recorrente (Prefeito interino) na sede da Prefeitura Municipal de Mangaratiba. Eis a decisão:
    Defiro o pedido, ante os indícios da prática dos crimes de Associação Criminosa, Peculato e fraude à Lei de Licitações (art. 288, caput, art. 312, caput, ambos do Código Penal e art. 89, caput, da Lei r n° 8.666/93), com o fito de interromper a perpetuação de organização criminosa versada no espúrio pagamento de diárias e pacotes de viagens em detrimento do erário do Município de Mangaratiba/RJ. 
    Mostra-se imprescindível a prisão preventiva dos acusados VITOR TENÓRIO DOS SANTOS, EDISON RAMOS e PEDRO BERTINO JORGE VAZ, não só para a garantia da ordem pública, severamente afetada pelas condutas delituosas imputadas, mas, também, como forma de evitar a reiteração das condutas, induvidosamente já praticadas, mesmo após a notificação dos denunciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro/TCE-RJ no ano corrente.
    Considerando a própria natureza do esquema e, pela força política dos mandatos conferidos aos investigados, vislumbra-se que quanto aos indícios das autorias e aos crimes imputados, já identificado em diversas oportunidades pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro/TCE-RJ, é extrema a necessidade da efetiva instrução do processo e garantia do ressarcimento dos prejuízos à Fazenda Pública. 
    Sendo assim, determino: 
    1. A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO dos acusados VITOR TENÓRIO DOS SANTOS, EDISON RAMOS e PEDRO BERTINO JORGE VAZ, com prazo de cumprimento de 20 anos, na forma do art. 109 do Código Penal e da Resolução n.' 137/2011 do Conselho Nacional de Justiça; 
    2. A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO em face dos acusados, nos endereços residenciais e em seus respectivos gabinetes, na sede da Câmara de Vereadores de Mangaratiba e no gabinete de VITOR TENÓRIO DOS SANTOS (Prefeito interino) na sede da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, com o objetivo de buscar e apreender anotações pessoais, papéis, telefones celulares, notebooks, pen drives, agendas telefônicas, DVDs, CDs, discos rígidos, enfim, todos os objetos de interesse probatório, bem como a exclusão de sigilo de dados dos equipamentos eventualmente apreendidos; 
    3. A SUSPENSÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DOS VEREADORES denunciados e terceiro nomeado, vez que demonstrada a utilização dos cargos para a prática de infrações penais, nos termos do art. 282 c/c o art. 319, VI, do Código de Processo Penal, como medida de apoio consectária da custódia preventiva; 
    4. A SUSPENSÃO IMEDIATA DAS ORDENS DE EMPENHO E DE PAGAMENTO aos Vereadores, servidores e empresas referentes às diárias e contratações dos pacotes de viagens, presentes e futuros, nos moldes descritos na denúncia, com intimação do atual Presidente da Câmara Municipal para cumprimento de tal ordem.
    Decreto o sigilo do feito, bem como de seus eventuais apensos, excetuando-se o acesso ao Ministério Público, até o efetivo cumprimento da medida, com o objetivo de assegurar a sua efetividade. Determino desde já, o afastamento do sigilo após o cumprimento das determinações acima. 
    Por fim, cumpridas as diligências, dê-se vista ao Ministério Público.
    No dia 23/10/2018, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao recorrente (processo n. 0000386-71.2019.8.19.0030), uma vez que estava foragido.
    Contra a decisão que decretou a preventiva, a defesa do recorrente impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 467.508/RJ), cuja ordem restou denegada.
    Já no dia 12/12/2018, o recorrente renunciou ao seu mandato, cuja renúncia foi acolhida em 13/12/2018, pelo Plenário da Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ.
    A defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, nesta CORTE (HC 166.801/RJ), tendo o Presidente, Min. Presidente DIAS TOFFOLI, no dia 21/12/2018, concedido o pedido de liminar, "para determinar ao juízo processante a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.". No entanto, por decisão monocrática de 01/02/2019, por mim proferida, indeferi a ordem, revogando a liminar concedida, certo que, após interposição de Agravo Regimental, a decisão foi mantida pela Turma. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, após o trânsito em julgado do HC 166.801/RJ (impetrado nesta CORTE), determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente. 
    A defesa interpôs, perante o Tribunal local, Agravo Regimental, o qual foi julgado improvido, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO APÓS O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 166.801/RJ, CUJA ORDEM FOI DENEGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DEFENSIVA À DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AGRAVANTE RENUNCIOU AO MANDATO DE VEREADOR, QUE SE NEGA. GRUPO DE CÂMARAS QUE É O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES EM QUE FIGURAM VEREADORES E CORRÉUS. EVIDENTE CONEXÃO PROBATÓRIA A ATRAIR A COMPETÊNCIA PARA O GRUPO DE CÂMARAS. ART. 76, I E III, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7.º, “E”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A VARA ÚNICA DE MANGARATIBA IMPOSSÍVEL, ANTE A CONEXÃO PROBATÓRIA EXISTENTE AO PROCESSO N.º 0046003-81.2018.8.19.0000 EM QUE O CORRÉU EDISON RAMOS DETÉM MANDATO DE VEREADOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetivando o reconhecimento de incompetência daquele Tribunal de Justiça para o processamento do feito, diante da renúncia do recorrente ao cargo político. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou a ordem de Habeas Corpus. Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. 
    Ao contrário do entendimento das instâncias ordinárias, o caso de que aqui se está a tratar não é de mera conexão probatória, mas de competência especial por prerrogativa de função (no caso, Vereador da Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ). 
    A anulação (ou não) da decisão recorrida, sob o fundamento de que "o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não seria o Juízo Natural competente para processar e julgar o recorrente", deve ser analisada sob a égide do art. 161, IV, "d", "3", da Constituição do Estado do Rio de Janeiro:
    Art. 161. Compete ao Tribunal de Justiça:
    [...]
    IV - processar e julgar originariamente:
    [...]
    d) nos crimes comuns e de responsabilidade:
    [...]
    3 - os Prefeitos, os Vice-Prefeitos e os Vereadores;
    Deve, ainda, ser analisado o art. 7º, parágrafo único, "e", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe: 
    Art. 7º - Os Grupos de Câmaras Criminais, que não contarão com estrutura física, no total de quatro, são assim compostos:
    [...]
    Parágrafo único - Cada Grupo, presidido pelo Desembargador mais antigo, tem competência para: Incisos e Parágrafo Único acima incluídos pela Resolução TJ/TP/RJ Nº 01/2015, de 22/06/2015. 
    i) processar e julgar:
    [...]
    e) as ações penais instauradas contra os Prefeitos Municipais e Vereadores por crimes comuns, exceto os crimes dolosos contra a vida;
    Após a análise da documentação apresentada e dos mencionados artigos, entendo que houve ofensa ao princípio do juízo natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal). Isto porque a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado criaram novo caso de competência especial por prerrogativa de função, o que é incompatível com a decisão liminar concedida em controle concentrado, por esta CORTE, na ADI 558-MC/RJ.
    É dos autos que o provimento judicial proferido (afastamento da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o recorrente) está em desencontro com a jurisprudência sobre o tema no próprio Tribunal de Justiça, que na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, já preconizava, que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade.". 
    Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989, tanto na ação penal 01/90, quanto na Queixa Crime 35. 
    Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, "d", "3", da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferiu decisão que tem plena aplicabilidade à espécie:
    [...]
    3. Controvérsia sobre a possibilidade de a Constituição estadual do Rio de Janeiro (art. 161, IV, d, “3”) estabelecer regra de competência da Justiça Federal quando fixa foro por prerrogativa de função. 
    4. À época dos fatos, o tema relativo à prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro era bastante controvertido, mormente porque, em 28.5.2007, o TJ/RJ havia declarado sua inconstitucionalidade. 
    5. Embora o acórdão proferido pelo Pleno da Corte estadual na Arguição de Inconstitucionalidade n. 01/06 não tenha eficácia erga omnes, certamente servia de paradigma para seus membros e juízes de primeira instância. Dentro desse contexto, não é razoável a anulação de provas determinadas pelo Juízo Federal de primeira instância.
    [...]
    (HC 110.496/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 04.12.2013). 
    Nesse mesmo sentido, confira-se: (RHC 108.496/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10.03.2014). 
    Observe-se, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre a matéria, ao conceder liminar em controle concentrado [ADI 558-MC/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 16/08/91 (no dia 13.06.2002, nos termos do art. 38, do RISTF, houve a substituição da relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE para a Min. ELLEN GRACIE. Após, no dia 24.06.2006, nos termos do art. 38, do RISTF, houve a substituição da relatoria da Min. ELLEN GRACIE para a Min. CÁRMEN LÚCIA)], onde, embora não tenham sido abordadas especificamente as regras previstas no art. 161, IV, "d", "3", da Constituição Estadual e no art. 7º, parágrafo único, "e", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assentou, que "silente a Constituição Federal sobre prerrogativas processuais penais dos integrantes das Câmaras Municipais, plausível é a conclusão de que não se deixou espaço à inserção de normas constitucionais locais.". Eis a decisão no ponto que interessa: 
    [...]
    IV
    34. Estatui a Constituição estadual discutida, no art. 346, também compreendido no pedido cautelar, que se aplica aos vereadores "o disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 5º e 6º do art. 102", nos quais se dispôs: 
    "Art. 102 (...)
    §1º -  Desde a expedição do diploma, os Deputados da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença da Casa.
    §2º -  O indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
    §3º -  No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Assembléia Legislativa, a fim de que esta, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa.
    (...)
    §5º -  As imunidades dos Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante voto de dois terços dos membros da Casa, no caso de atos praticados fora do recinto da Assembléia Legislativa, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
    §6º -  Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
    35. Imputa-se ao art. 346 a violação dos arts. 27, §1º e 29, II e VII, da Carta da República, "que não estende imunidade real e processual aos vereadores" (f. 9, h). 
    36. Aqui, é patente a relevância jurídica da arguição de inconstitucionalidade. 
    37. Assim como a inviolabilidade ou imunidade material – de que ora não se discute e que foi estendida, em termos, aos vereadores pela Constituição Federal (CF, art. 29, IV) – e a prerrogativa de sigilo – de que cogita o §6º do art. 102, cuja extensão aos vereadores se questiona -, são matéria de direito penal, as imunidades processuais são tema de Processo Penal: porque se compreendem substancialmente em áreas de competência legislativa exclusiva da União (art. 22, I), afora e acima da lei federal, só a Constituição da República pode dispor a respeito. 
    38. Silente a Constituição Federal sobre prerrogativas processuais penais dos integrantes das Câmaras Municipais, plausível é a conclusão de que não se deixou espaço à inserção de normas constitucionais locais.
    39. Procedem, de seu turno, as ponderações da inicial quanto à conveniência da suspensão cautelar do dispositivo, que, à primeira vista, coloca óbices indevidos à aplicação da lei federal. 
    40. Defiro, pois, a liminar para suspender a vigência do art. 346 da Constituição do Estado.
    Logo, tendo em vista que o art. 349 (antigo art. 346), da Carta Política Fluminense, que estende aos Vereadores dos municípios do Estado do Rio de Janeiro as prerrogativas processuais de Deputado Estadual previstas no art. 102, §§1º, 2º, 3º, 5º e 6º, da mesma Carta, acha-se com a sua eficácia suspensa, de rigor o reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o recorrente nos autos do Procedimento Investigatório n. 0000386-71.2019.8.19.0030.
    Por outro lado, embora a petição inicial não questione, propriamente, a situação processual do corréu Edison Ramos, o qual, apesar de afastado das funções, ainda possui mandato de vereador na cidade de Mangaratiba/RJ, verifico a ocorrência de ilegalidade manifesta, passível da concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal.
    Isto porque, se foi delimitada a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão da prerrogativa de função do corréu Edison Ramos, não se levou em conta que o art. 349 (antigo art. 346), da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, acha-se com a sua eficácia suspensa. Assim, de rigor, a extensão dos efeitos dessa decisão para o corréu Edison Ramos. 
    Diante de tais considerações, concedo habeas corpus, de ofício, a fim de reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o corréu Edison Ramos, nos autos do Procedimento Investigatório n. 0000386-71.2019.8.19.0030.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, em relação ao recorrente Vitor Tenório Santos, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de ofício, em relação ao corréu Edison Ramos, para em relação a ambos reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processá-los e julgá-los, nos autos do Procedimento Investigatório n. 0000386-71.2019.8.19.0030 e DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Mangaratiba, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mantida a validade de todas as decisões proferidas.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente